Tribunal: TJDFT
Processo: 0720407-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720407-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENILDE MARIA CAMARA PEREIRA DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rubenilde Maria Câmara Pereira do Amaral contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0710574-49.2022.8.07.0018, ID no 232085465). 2. Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados pela decisão de ID no 233706978. 3. Em suma, a agravante sustenta que os procuradores do Distrito Federal teriam legitimidade ativa para pleitear o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, não podendo se utilizar do ente federativo para fazê-lo. 4. Defende que não deveria ser utilizado o aparato estatal para exigir verbas que são destinadas aos profissionais que atuaram no feito e que os cálculos não poderiam ser realizados pelo sistema da Procuradoria do Distrito Federal, pois essa conduta fere os princípios da moralidade e da probidade. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a impugnação oposta na origem seja acolhida. 6. Preparo (ID no 72100978). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estabelece que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”. 10. O §4o desse artigo prevê que se o advogado juntar o contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 11. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, pertencem ao advogado. O contrato, a decisão e a sentença que os fixou constitui título executivo que pode ser exigido de forma autônoma, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o da Lei 8.906 /1994 (Estatuto da OAB). 12. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 13. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 14. No caso dos advogados públicos, além da remuneração pelos trabalhos que desenvolvem, o legislador também lhes garantiu o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do CPC, art. 85, §19. Esse entendimento foi ratificado pelo plenário do STF no julgamento realizado em 24/6/2020, referente às ADIn de no 6.165, no 6.178, no 6.181 e no 6.197. 15. No julgamento do ARE 1464986 AgR/RS pelo plenário do STF, em 21/2/2024, reiterou-se o entendimento firmado no julgamento da ADI de no 6.053, no sentido de que é possível o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulados com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. Destacou-se a impossibilidade de compensação: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4o, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem. (ARE 1464986 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024). [grifado na transcrição].” 16. Como os advogados públicos têm direito aos honorários sucumbenciais, estes não integrarão o patrimônio do Distrito Federal e, em decorrência, não podem ser compensados, pois as obrigações não serão recíprocas, uma vez que o ente público não é credor da verba honorária de sucumbência, pois pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 17. Conforme destacado na decisão recorrida, a Lei Distrital no 2.605/2000, que institui o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, e do art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, confere destinação específica dos valores recebidos pelos advogados públicos, conforme legislação de regência. 18. Como consequência, não há impedimento para que a verba honorária seja pleiteada em nome do Distrito Federal, pois o intuito é viabilizar a destinação adequada ao fundo, nos termos previstos na legislação de regência. 19. Precedente desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 2.605/2000, que institui o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, e do art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, a verba honorária é devida à Procuradoria do DF, a qual confere destinação específica conforme legislação de regência. 2. Assim, a compensação do valor devido a título de honorários advocatícios com o crédito previsto no requisitório descrito na origem não encontra respaldo no dispositivo autorizador (art. 368 do CC/02), diante da ausência de reciprocidade entre as condições de credor e devedor no caso concreto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1880256, 07057113620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024.).” 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não identifico os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO